Tribunal: CARF
Processo: 10580.720388/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720388/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
REGINA LUCIA SÁ PIRES CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.152,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720388/2008-02
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720388/2008-02

Relatório
Por descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada contesta glosa de dependente (R$ 1.272,00), despesas médicas (R$
26.022,89) e despesas de instrução (R$ 1.998,00) do ano-calendário 2004. Apresenta
documentos para comprovar parte dos valores declarados. Afirma que tem direito a
deduzir as cotas já pagas.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Computam-se as deduções comprovadas com documentos hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/6/2012 (fl.77), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/7/2012 (fl. 78), alegando, em apertada síntese, que:
- desde sua separação, o filho Tácio Caldas teria ficado sob sua guarda e ela
arcaria com as despesas com instrução dele.
- constariam dos autos todos os comprovantes de despesas médicas.
- os recibos emitidos por pessoas jurídicas não poderiam ser desconsiderados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependentes, de despesas médicas e com
instrução.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
A decisão recorrida manteve a glosa do dependente, registrando:
Inadmissível a dedução do seu filho Tácio Sá Pires Caldas, porque o menor já foi
deduzido na declaração do seu pai, Antônio Miranda Pires Caldas, CPF 047.568.515-
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720388/2008-02

68. Não tendo direito à dedução do dependente, a interessada também não pode deduzir
as suas despesas de instrução.
Em seu recurso, a contribuinte alega que, na separação do casal, teria ficado com a
guarda do filho. Nada obstante, ela nada apresenta para fazer prova do seu direito.
Nesse sentido, a dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na
declaração de ajuste do valor relativo a dependente é permitida pela Lei no 9.250/95 em seu
artigo 8°, inciso II, alínea “c” e as pessoas consideradas dependentes para estes fins são
relacionadas no artigo 35 do mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000/99, o qual prevê, em seu §4o, que no
caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a
guarda do contribuinte.
O fato de o comprovante de instrução do filho estar em seu nome não socorre a
contribuinte. Nesse sentido, indispensável a juntada da decisão judicial/acordo homologado
judicialmente pelo casal para se certificar que a contribuinte faria jus a deduzir seu filho como
dependente. A apresentação dessa documentação seria imprescindível também para que se
pudesse verificar se foi acertado os pagamentos de despesas com instrução e de despesas
médicas por um dos cônjuges e de pensão judicial para o filho, já que, se fosse o caso, o
responsável pelo pagamento da despesa poderia fazer uso da dedução e caberia a oferta dos
rendimentos de pensão à tributação na declaração daquele que incluiu o filho como dependente.
Sem a prova exigida, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Não tendo sido restabelecido o dependente, não cabe o reconhecimento à
contribuinte do direito a deduzir as despesas com instrução dele, já que somente são dedutíveis
os gastos relativos ao contribuinte, aos dependentes e aos alimentandos, desde que previsto na
decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente, sendo de se manter a decisão recorrida
também nesse tocante.
Quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Em relação às despesas com Olegário Bastos Junior e com plano de saúde, os
documentos juntados demonstram que têm como beneficiários terceiros não informados como
dependentes (fls. 30 e 48/53), e, por consequência, não podem ser deduzidos pela contribuinte.
No tocante à Clínica Daniela Guerra, a contribuinte juntou o recibo de fl. 55, não
acatado pelo colegiado de primeira instância, porque “para prova de pagamentos às pessoas
jurídicas é indispensável a nota fiscal original”.
Em sua defesa, a recorrente alega que não poderia ser penalizada pelo fato de a
prestadora de serviço não fornecer nota fiscal.
Sobre essa exigência, a Receita Federal do Brasil – RFB se manifestou na Solução
de Consulta Interna Cosit no 20, de 13 de agosto de 2013, no sentido de que “...a comprovação
da despesa médica, quando o serviço ou fornecimento de produto for, respectivamente, prestado
ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada mediante apresentação de nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se considerar
também o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. No entanto, em relação às
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720388/2008-02

informações relativas àquela pessoa jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial,
constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica”.
No caso, o recibo juntado à fl.55 consigna todas as informações exigidas, sendo
de se reconhecer à contribuinte o direito a deduzir a despesa médica no valor de R$1.152,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.152,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital